Tribunal: STF
Processo: RE 680871
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-08-30
Data de publicação: 2012-08-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO VOLUNTÁRIA DO SERVIÇO MILITAR. OFICIAIS. LAPSO TEMPORAL NÃO CUMPRIDO. INDENIZAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO VERSUS INTERESSE PARTICULAR. ARTIGO 5º, XV, DA CF. MANIFESTAÇÃO PELA REPERCUSSÃO GERAL.